Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0000689-90.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: JOSE ADELINO PEREIRA CUNHA DESPACHO Anote-se a renúncia do mandato. Intime-se o apelado pessoalmente para constituir novo patrono no prazo de 10 dias. Transcorrido o prazo sem nomeação de novo advogado, fica de já nomeada a Defensoria Pública do Distrito Federal para assistir o réu. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator